Tribunal: TJMT
Processo: 1036606-35.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036606-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUARA SANDI BRITO FERNANDES - CPF: 054.202.815-89 (APELADO), MORGANA BARROS DA SILVA - CPF: 057.513.383-08 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO KOCK DEORCE - CPF: 074.156.195-60 (ADVOGADO), ANDREI KANCHELSKIS PEREIRA FONSECA - CPF: 606.910.643-18 (ADVOGADO), ADRIELLY KAMILE SILVA BEZERRA - CPF: 072.736.611-47 (APELANTE), JOSE EVERTON BEZERRA MARTINS - CPF: 712.963.494-46 (APELANTE), JOSE EVERTON BEZERRA MARTINS - CPF: 712.963.494-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO OLX". RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA. CULPA GRAVE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Indenizatória proposta por vítima de estelionato ("Golpe do OLX"), que realizou transferência de R$ 18.000,00 para conta bancária da ré, após ser induzida a erro por terceiro fraudador. Sentença de parcial procedência condenou a titular da conta a restituir o valor e a pagar danos morais de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a titular da conta bancária que a cede para uso de terceiro fraudador responde civilmente pelos danos causados à vítima; (ii) a conduta da vítima, ao negociar veículo por valor abaixo do mercado, configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal; e (iii) se são devidos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A cessão voluntária de conta bancária pessoal para terceiro ("conta de passagem"), permitindo a movimentação de valores de origem desconhecida, configura culpa grave (culpa lata), equiparável ao dolo para fins de responsabilidade civil, pois o titular assume o risco de colaborar com atividade ilícita.

4. A disponibilização da conta é condição adequada e necessária para a consumação do estelionato, integrando o nexo de causalidade na modalidade de concausalidade, o que atrai a responsabilidade solidária.

5. A negligência da vítima em verificar detalhes da negociação não caracteriza culpa exclusiva, pois o golpe é sofisticado e a cessão da conta foi determinante para o evento danoso.

6. Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se a restituição integral do valor (danos materiais) e a compensação pelos danos morais, em razão da angústia e frustração suportadas, observando-se o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O titular de conta bancária que a cede voluntariamente para uso de terceiro fraudador responde solidariamente pelos danos causados à vítima de estelionato, por culpa grave e nexo de causalidade direto. 2. A falta de cautela da vítima em negociação fraudulenta não configura culpa exclusiva quando a cessão da conta bancária foi determinante para a consumação do ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 942 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível 1008597-22.2018.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ADRIELLY KAMILE SILVA BEZERRA,
assistida pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

com o objetivo de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora
LUARA SANDI BRITO FERNANDES
, para condenar a apelante à restituição de valores e ao pagamento de danos morais decorrentes de fraude eletrônica.

Na exordial (id. 344111907), a autora alega que em abril de 2019, visando adquirir um veículo automotor, iniciou tratativas através da plataforma OLX com um indivíduo identificado como "Sr. João", o qual anunciava um Ford Ka pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Narra que, ludibriada pelo ardil do "Golpe do Intermediário", vistoriou o veículo presencialmente (que pertencia a terceiro, Sr. Alex) e, seguindo as orientações do fraudador, realizou a transferência bancária (TED) no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para a conta bancária de titularidade da requerida ADRIELLY KAMILE SILVA BEZERRA.

Regularmente citada, a ré Adrielly apresentou contestação (id. 344111940), sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade civil. Argumentou que também foi vítima, tendo apenas emprestado sua conta bancária a um terceiro conhecido como "Luan", agindo de boa-fé e sem auferir qualquer vantagem econômica. Invocou a excludente de culpabilidade por culpa exclusiva da vítima, aduzindo que a autora não tomou as cautelas necessárias diante de um valor de venda muito abaixo do mercado.

O corréu, José Everton Bezerra Martins, citado, permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia.

Sobreveio a r. sentença (id. 344112354), na qual o douto Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos em face de JOSÉ EVERTON, por ausência de provas de vínculo com a fraude, e parcialmente procedentes em face de ADRIELLY KAMILE SILVA BEZERRA. O
decisum
fundamentou-se na premissa de que "a tentativa de justificar a movimentação alegando ter 'emprestado a conta a terceiro' não se sustenta, revelando comportamento culposo, consistente na ausência absoluta de cautela ao permitir movimentação financeira de alto valor por suposto desconhecido". Consequentemente, condenou a apelante a restituir R$ 18.000,00 (danos materiais) e a pagar R$ 3.000,00 (danos morais).

Irresignada, a apelante ADRIELLY KAMILE SILVA BEZERRA interpôs o presente Recurso de Apelação (id. 344112357). Em suas razões recursais, sustenta a ausência de conduta ilícita e de nexo causal, reiterando que "foi utilizada como mero instrumento ('laranja') inconsciente da fraude", e que os valores foram imediatamente sacados e repassados ao terceiro estelionatário, sem que houvesse retenção ou benefício próprio.

Para reforçar sua alegação, argumenta incisivamente a tese de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, CDC e art. 945, CC). Assevera que "a causa determinante para o evento danoso não foi o empréstimo da conta bancária pela Apelante, mas sim a negligência grave da Apelada na condução do negócio jurídico", destacando que o veículo fora anunciado por valor vil (R$ 27.000,00) frente à Tabela Fipe (aprox. R$ 40.000,00), o que denotaria a busca por "lucro fácil" e a assunção de risco pela autora. Colaciona precedente desta Corte (Apelação n. 1037045-17.2020.8.11.0041), que reconheceu a improcedência em caso análogo de empréstimo de conta. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais, alegando tratar-se de fraude estritamente patrimonial decorrente da falta de cautela da vítima.

Em contrarrazões (id. 344112360), a apelada LUARA SANDI BRITO FERNANDES pugnou pela manutenção da sentença. Alegou que "o chamado 'empréstimo de conta bancária' não é fato neutro, tampouco excludente de responsabilidade. Ao contrário, trata-se de conduta gravemente negligente". Em reforço, argumenta que a conta da apelante foi instrumento indispensável para a consumação do ilícito, caracterizando o nexo causal direto. Sustenta ainda que a tese de culpa exclusiva da vítima é incompatível com a natureza de golpes que envolvem ardil e induzimento a erro. Por fim, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios.

A parte apelante é beneficiária de justiça gratuita, consoante certidão lançada no Id. 344250352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela interposto por
ADRIELLY KAMILE SILVA BEZERRA,
assistida pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

com o objetivo de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora
LUARA SANDI BRITO FERNANDES
, para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da apelante para restituir o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e compensar os danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da titular de conta bancária utilizada para a consumação de estelionato na modalidade conhecida como "Golpe da OLX" ou "Golpe do Falso Intermediário". A apelante,
ADRIELLY KAMILE SILVA BEZERRA
, insurge-se contra a sentença que reconheceu sua legitimidade e responsabilidade solidária para restituir o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e compensar os danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O caso em análise retrata uma situação cada vez mais comum na sociedade contemporânea: o denominado "golpe do OLX" ou "golpe do falso intermediário", modalidade fraudulenta que tem vitimado milhares de pessoas em todo o território nacional. O "golpe do OLX" ou "golpe do falso intermediário" constitui uma modalidade de estelionato que se caracteriza pela atuação de fraudadores que se aproveitam de plataformas digitais de compra e venda para aplicar golpes tanto em vendedores quanto em compradores de boa-fé.

A recorrente sustenta a ausência de conduta ilícita, alegando ter agido de boa-fé ao "emprestar" sua conta a um terceiro ("Luan"), invocando ainda a excludente de culpabilidade por culpa exclusiva da vítima.

A sentença objurgada, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos do reforço doutrinário e técnico que passo a expor, à luz da teoria da responsabilidade civil.

Para o deslinde da causa, é imperioso revisitar a estrutura dogmática da responsabilidade civil subjetiva, regra geral adotada pelo Código Civil de 2002 (arts. 186 e 927). Conforme leciona a doutrina clássica, a obrigação de indenizar exsurge da conjugação de quatro elementos indissociáveis:
(i) conduta humana
(ação ou omissão);
(ii) culpa lato sensu
(dolo ou culpa estrita);
(iii) nexo de causalidade
; e
(iv) dano.

No caso em tela, a conduta da apelante consistiu em ceder voluntariamente seus dados bancários e o acesso à sua conta corrente para que terceiro ("Luan") a utilizasse para transacionar valores de origem desconhecida. A apelante alega que tal ato, por ser um "empréstimo", estaria desprovido de ilicitude. Contudo, a análise técnica da culpa revela o contrário.

A culpa em sentido estrito (stricto sensu) traduz-se na violação de
um dever preexistente de cuidado
, manifestando-se nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia. Ao permitir que sua conta pessoal – instrumento de caráter personalíssimo e intransferível – fosse utilizada por terceiro desconhecido como "conta de passagem" para vultosa quantia (R$ 18.000,00), a apelante agiu com manifesta imprudência e negligência grave.

Não se trata de mero "favor", mas de assunção de risco incompatível com o homem médio (homo medius). A doutrina civilista equipara a culpa grave ao dolo para fins de responsabilização (culpa lata dolus equiparatur). Quem empresta a conta bancária para desconhecidos ou para transações obscuras aceita, no mínimo, o risco de estar colaborando com atividade ilícita. A "cegueira deliberada" da apelante não serve como excludente de ilicitude; ao revés, preenche o elemento subjetivo necessário para a
configuração do ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil
.

Superada a questão da culpa, debruço-me sobre
o nexo causal
. A apelante argui que não foi a autora intelectual do golpe. Todavia, a causalidade jurídica não se confunde com a autoria material direta do ardil.

O Código Civil brasileiro, conforme entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência (vide art. 403 e arts. 944/945), adota a Teoria da Causalidade Adequada (ou do dano direto e imediato, a depender da corrente, mas com resultados práticos similares neste caso). Por essa teoria, causa é o antecedente não só necessário, mas também adequado à produção do resultado.

A disponibilização da conta bancária da apelante não foi um fato inócuo; foi a condição
sine qua

non
e adequada para o exaurimento do crime. Sem a "conta de passagem" (ou conta de "laranja"), o estelionato não se consumaria, pois o fraudador necessita de um meio para receber e dissipar o ativo ilícito sem expor sua própria identidade.

Estamos diante de
um cenário de concausalidade ordinária ou comum
(art. 942 do CC), onde a conduta da apelante (fornecer a conta) somou-se à conduta do estelionatário (enganar a vítima) para produzir o resultado danoso. Havendo pluralidade de causadores, a responsabilidade é solidária, respondendo todos pela reparação integral do dano. A apelante, portanto, integra a cadeia causal de forma decisiva.

A tese defensiva de ruptura do nexo causal por fato exclusivo da vítima (excludente de causalidade) deve ser rechaçada. A apelante sustenta que a autora foi negligente ao negociar veículo por valor abaixo da Tabela FIPE.

Tecnicamente, para que o fato da vítima exclua a responsabilidade, ele deve ser a causa única e determinante do evento, eliminando o nexo com a conduta do agente. Não é o que ocorre nos autos. O "Golpe da OLX" é estruturado em engenharia social complexa, desenhada para induzir a erro. A suposta falta de cautela da vítima na verificação do preço pode, no máximo, configurar um cenário de concorrência de causas, mas jamais anula a relevância causal da conduta daquele que fornece a conta bancária para o proveito do crime.

Numa análise simplória dos fatos narrados pela apelante em sua defesa, é perceptível a falta de detalhes sobre o empréstimo da sua conta bancária pessoal, “tendo apenas emprestado sua conta bancária a um conhecido ("Luan") sob a crença de licitude da transação”.

Menciona o empréstimo a “um conhecido” que se tornou desconhecido pela ausência de identificação nestes autos.

Assim, a negligência da apelante (ao ceder a conta) foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa. Se a conta não existisse ou não tivesse sido cedida, o depósito não teria ocorrido naquela forma. Portanto,
não há que se falar em rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima, mantendo-se hígido o dever de indenizar.

No que concerne à situação do corréu José Everton Bezerra Martins, revel, cumpre destacar que, a despeito das alegações da Apelante visando equiparar as condutas, o acervo probatório revelou-se frágil e insuficiente para demonstrar sua participação efetiva no evento danoso. A mera titularidade da linha telefônica utilizada no ardil, desacompanhada de provas de contato direto com a vítima, de participação na engenharia social do golpe ou, crucialmente, de auferimento de vantagem econômica — diferentemente da Apelante, que cedeu sua conta bancária para o recebimento do produto do crime —, não autoriza a responsabilização civil.

Ademais, ressalte-se que a parte Autora conformou-se com o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos em face do referido corréu, não havendo insurgência recursal apta a reverter tal conclusão, mantendo-se hígida a distinção fático-jurídica realizada pelo Juízo
a quo.

Quanto ao dano material
, aplica-se o princípio da
restitutio in integrum
. Comprovado o prejuízo efetivo (dano emergente) de R$ 18.000,00 e o nexo com a conduta da apelante, impõe-se a restituição, vedando-se o enriquecimento sem causa, ainda que a apelante alegue ter repassado os valores (ato que realizou por sua conta e risco).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA ASSUMIU POR COMPLETO – RESPONSABILIDADE CIVIL E SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não prospera o argumento dos requeridos de que não agiram de má-fé na relação negocial, pois não se cercaram dos cuidados mais básicos que se espera deste tipo de negociação jurídica. Assumiram por completo o risco do negócio. Ainda que não comprovada a participação ativa dos demandados no golpe, estes contribuíram (e muito) para que a fraude acontecesse, pois “emprestaram” a conta bancária para que terceiros recebessem o dinheiro. Essa circunstância, em particular, revela a nítida má-fé dos requeridos. Respondem solidariamente por prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora, máxime porque não se cercaram dos cuidados básicos para a espécie de relação jurídica. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085972220188110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

No que tange
aos danos morais
, a sentença também se mostra acertada. O dano moral, conforme a melhor doutrina, é a lesão a interesses extrapatrimoniais juridicamente tutelados, decorrente de ofensa aos direitos da personalidade.

A situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor patrimonial ou o inadimplemento contratual simples. Houve violação à sua tranquilidade psíquica, angústia e sensação de impotência decorrentes de um golpe que subtraiu quantia expressiva de suas economias.

Ademais, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar a dupla função da responsabilidade civil: a compensatória (para a vítima) e a punitivo-pedagógica (para o ofensor), também conhecida como teoria do desestímulo. Conforme Enunciado 379 da IV Jornada de Direito Civil, o art. 944 do CC não afasta a função pedagógica da reparação.

No caso, a condenação possui forte caráter pedagógico: desestimular a prática socialmente nociva de "aluguel" ou "empréstimo" de contas bancárias, conduta que alimenta o cibercrime e as fraudes eletrônicas. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se módico e proporcional, respeitando os critérios de razoabilidade e a capacidade econômica das partes, não comportando redução.

Ante o exposto, fundamentado na negligência grave caracterizadora do ato ilícito e na higidez do nexo causal,
CONHECO
do recurso de apelação interposto por
ADRIELLY KAMILE SILVA BEZERRA
e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em observância ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026